Tribunal: TJSP
Processo: 1008752-19.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - 1⁄2 oficial mecânico - Demanda improcedente - Recurso do OBREIRO em que pleiteia a procedência do pedido - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Acidente típico - Esmagamento do 2o quirodáctilo direito - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - 1⁄2 oficial mecânico - Demanda improcedente - Recurso do OBREIRO em que pleiteia a procedência do pedido - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Acidente típico - Esmagamento do 2o quirodáctilo direito - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o acidente típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.
CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL: observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, do CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA: presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC - Expedição de ofício para imediata implantação do benefício.
Recurso obreiro provido para julgar a demanda procedente, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000683559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008752-19.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime,
deram provimento ao recurso do obreiro para julgar procedente a demanda,
observando-se a suspensão do processo determinada. Sustentou oralmente o
Dr. Marcos Antonio Rodrigues, OAB/SP n.o 146.898", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008752-19.2018.8.26.0161 - Diadema - 2/9
VOTO No 2008
APELAÇÃO No 1008752-19.2018.8.26.0161 - Diadema

APELANTE: José Edivaldo da Silva
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Cintia Adas Abib
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - 1⁄2
oficial mecânico - Demanda improcedente -
Recurso do OBREIRO em que pleiteia a procedência
do pedido - Fundamento da reforma calcado no
preenchimento de TODOS os requisitos para a
concessão de benefício acidentário - Acidente
típico - Esmagamento do 2o quirodáctilo direito -
Incapacidade parcial e permanente comprovada -
Nexo - Configuração - Presente relação de causa e
efeito entre o acidente típico e a lesão ou perda ou
diminuição
da
capacidade
laborativa
-
Indenização infortunística devida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei
no 8.213/91: “§ 2o O auxílio-acidente será devido a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com
qualquer aposentadoria.” - Nada obstante, é
necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-
acidente no período de gozo de auxílio-doença
relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
Lei
no
8.213/91
e
alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009,
deverá ser observada a orientação estabelecida no
RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo
C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1%
ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e
de acordo com a remuneração da caderneta de
poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela
Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido
no precitado Recurso Extraordinário.
CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL: observância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008752-19.2018.8.26.0161 - Diadema - 3/9
dos mesmos índices previdenciários aplicados aos
benefícios em manutenção.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de
execução, consoante o disposto no art. 85, §4o, II,
do CPC.
TUTELA
DE
URGÊNCIA:
presentes
os
requisitos
exigidos pelo artigo 300 do CPC - Expedição de
ofício para imediata implantação do benefício.
RECURSO OBREIRO PROVIDO PARA JULGAR A
DEMANDA PROCEDENTE, OBSERVADA A SUSPENSÃO
DO PROCESSO DETERMINADA.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 117/121) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, por
haver o r. juízo a quo, com base no laudo pericial, entendido que ausente
incapacidade laborativa. Isentou o autor das verbas sucumbenciais e
consignou que cabe ao Estado federativo a restituição do valor antecipado a
título de honorários periciais pelo INSS, de acordo com a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça.
O autor apelou (fls. 134/146), pugnando, em preliminar, a
ocorrência de cerceamento de defesa, requerendo a nulidade da r.
sentença, ante o indeferimento do retorno dos autos ao perito para maiores
esclarecimentos. No mérito, postulou a inversão do julgado, reputando
presentes o nexo causal e a incapacidade laborativa, ao argumento de que
há, ao menos, exigência de maior esforço para o exercício da atividade que
antes desenvolvia habitualmente, nos termos do parecer do seu assistente
técnico. Portanto, preenchidos os requisitos necessários, a seu ver, faz jus à
concessão da benesse acidentária, a partir do dia seguinte ao da cessação
do auxílio-doença acidentário.
A autarquia não apresentou contrarrazões (fls. 157).
É o relatório.
Decido.
De proêmio, verifico que a preliminar de nulidade veicula
matéria que se confunde com o mérito, de modo que a questão objeto da
irresignação será com ele analisada.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função
de 1⁄2 oficial mecânico, veio a sofrer acidente de trabalho, em 28/09/2016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008752-19.2018.8.26.0161 - Diadema - 4/9
experimentando esmagamento do segundo quirodáctilo direito, com
consequente diminuição de sua capacidade laboral. Em razão disso,
requereu a concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho - CAT (fls. 11) e concessão administrativa de auxílio-
doença acidentário, NB 91/607.385.89, desde 14/10/2016 até 13/05/2017 (fls.
15, 58 e 87). Foi juntado o Perfil Profissiográfico Previdenciário às fls. 28, bem
como o requerimento formulado na via administrativa (fls. 29/30).
Realizada perícia médica judicial pelo Dr. Wagner Ricca (fls.
91/97), atestou o expert, in verbis, que:
“O acidente encontra-se comprovado através
da CAT emitida pela empresa empregadora (f.
11). O periciado após afastamento retornou a
empresa e encontra-se trabalhando até o
momento na mesma atividade. O autor alega
maior dificuldade para exercer sua atividade em
detrimento de diminuição da força da m- o. Ao
exame físico é possível evidenciar-se certa rigidez
da articulação interfalangica distal do dedo,
porém em detrimento da rigidez ser em semiflexo
não existe comprometimento dos mecanismos
de preensão da mão. É possível identificar-se
ainda
discreta
hipotrofia
da
musculatura
interóssea do primeiro e segundo espaço e da
região tênar. Essa hipotrofia pode ser responsável
pela aparente falta de força que o periciado
alega, porém pode ser facilmente tratada com
exercícios de fortalecimento da mão. O tempo
estimado para recuperação é de seis meses.
VII- CONCLUSÃO
O PERICIADO É PORTADOR DE SEQUELA DE
ACIDENTE
DE
TRABALHO
QUE
NÃO
LHE
OCASIONA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO.”
(fls. 94)
Ao final, consignou em resposta a um dos quesitos que
constatada uma incapacidade parcial e temporária (fls. 96 item “g”).
Não é por outro motivo que a r. sentença deve ser reformada.
Embora o r. juízo a quo tenha entendido que o prejuízo laboral
não restou comprovado, nos termos do quanto exposto no laudo pericial, é
caso de ser reconhecido o prejuízo físico residual, representado pelas sequelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008752-19.2018.8.26.0161 - Diadema - 5/9
remanescentes do segundo quirodáctilo direito e seus reflexos globais no
órgão afetado.
Tanto doutrina como jurisprudência reconhecem não estar o
magistrado adstrito ao laudo pericial, podendo firmar seu convencimento
com outros elementos objetivos existentes nos autos. Neste sentido o
autorizado escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
"O juiz não fica vinculado aos fundamentos e à
conclusão a que chegou o perito no laudo, tampouco às
opiniões dos assistentes técnicos das partes. Pode até
utilizar-se de seu conhecimento privado, mas em
qualquer
caso
deve
fundamentar
o
porquê
do
acolhimento ou não acolhimento do laudo, das críticas
dos assistentes técnicos ou do parecer técnico-científico
de jurista ou de outro especialista.” (Código de Processo
Civil Comentado e Legislação Extravagante, 14a edição,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 813)
Na mesma esteira, a posição do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR
A DECISÃO AGRAVADA. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO
JULGADO. SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE SUPERIOR.
ARTIGOS 131 E 436 DO CPC. NÃO VINCULAÇÃO AO
LAUDO
PERICIAL.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. (...) Nesse contexto, é importante salientar
que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o
princípio da persuasão racional ou da livre convicção
motivada do juiz, a teor do que dispõe o art. 131 do
Código de Processo Civil, revela que ao magistrado
cabe apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos
e circunstâncias constantes dos autos" (AgRg no REsp
761.067/RS, Relator o Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
DJe 13/02/06). Tal orientação decorre da adequada
interpretação das normas contidas nos artigos 131 e 436
do Código de Processo Civil, (...) Infere-se, portanto, que
o juiz não está adstrito a nenhum laudo pericial,
podendo, inclusive, formar a sua convicção com outros
elementos ou fatos provados nos autos.” (AgRg no REsp
no
1.430.250/SE,
Relator
Ministro
Paulo
de
Tarso
Sanseverino, j. 21/08/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008752-19.2018.8.26.0161 - Diadema - 6/9
Desse modo, a despeito das considerações tecidas pelo
louvado, depreende-se do próprio laudo pericial, pelo teor do exame físico,
que remanescem alterações como rigidez da articulação, diminuição da
força, discreta hipotrofia da musculatura interóssea do primeiro e segundo
espaço e da região tênar, de modo que é imperioso reconhecer o prejuízo
funcional, ainda que mínimo.
É de conhecimento generalizado o fato de que a mão humana
constitui um conjunto harmônico, em que cada um dos dedos tem função
própria, de sorte que qualquer alteração anatômica pode prejudicar a
atuação global do órgão preensor, e demandar, ao menos, maior esforço na
realização da função habitual.
Vale registrar que o fato de o autor haver retornado às
atividades laborais após a alta administrativa não tem o condão de afastar a
incapacidade laboral, visto que a presente demanda cuida de incapacidade
parcial, em que se pretende indenizar o maior grau de esforço despendido ou
as limitações impostas pelo evento traumático no exercício da atividade
costumeira.
Impõe-se destacar, ainda, que as sequelas devem ser cotejadas
com a atividade eminentemente braçal exercida pelo obreiro, a qual exige
ampla demanda manual, e que no caso sub examine, tratando-se da mão
dominante, implica inafastável redução da capacidade inerente ao labor
habitual, nos moldes exarados pelo parecer do assistente técnico do autor, o
qual fica ora acolhido (fls. 112/114).
De mais a mais, o caráter temporário do quadro apontado pelo
expert há ser compreendido como consolidado e definitivo. Com efeito, não
seria verossímil aventar-se que, três anos após a ocorrência do infortúnio
(perícia judicial realizada em 2019), pudessem as referidas sequelas ser
consideradas meramente transitórias.
Ademais, é consabido que não se pode negar a concessão do
benefício em virtude da possibilidade de eventuais tratamento e cura futuros.
Neste sentido, o art. 86, da lei 8.213/91, dispõe que:
“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia.”
Por conseguinte, a lei fala em “consolidação das lesões” e nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008752-19.2018.8.26.0161 - Diadema - 7/9
diz sobre a reversibilidade ou não da moléstia incapacitante em função da
existência de tratamento médico para o caso. Portanto, negar o benefício em
função de eventual melhora a ser obtida por um tratamento promissor é fazer
interpretação extensiva da lei.
Nessa medida, respeitado o entendimento perfilhado pelo r. juízo
a quo, não há como se afastar a hipótese de maior esforço, restando
configurada a incapacidade laborativa na espécie.
O nexo causal, por sua vez, restou comprovado ante a emissão
de CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho e pelo reconhecimento do
próprio INSS ao conceder o benefício de auxílio-doença acidentário.
Presentes,
pois,
todos
os
elementos
configuradores
da
infortunística, quais sejam, o acidente do trabalho, de um lado, somado à
lesão corporal ou perturbação funcional causadora de perda ou redução
permanente da capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale
dizer, da relação de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-se
tranquila a conclusão de que o obreiro faz jus à concessão do auxílio-
acidente.
Ante o exposto, reformo a r. sentença para julgar procedente a
presente ação, condenando o INSS ao pagamento de:
a) auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, observando-
se que o pagamento do benefício ficará suspenso sempre que o segurado
receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador;
b) abono anual (art. 40 da Lei no 8.231/91);
c) correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 -
Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal;
d) juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1%
ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança. Após 30/06/2009, adotar-se-á o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei
no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso
Extraordinário;
f) honorários advocatícios, os quais serão fixados na fase de
execução, consoante o art. 85, § 4o, II do CPC.
No tocante ao termo inicial do benefício, dispõe o art. 86 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008752-19.2018.8.26.0161 - Diadema - 8/9
n. 8.213/91, em seu § 2o, que o auxílio-acidente será devido a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, que no presente caso
corresponde a data de 14/05/2017.
Nada obstante, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em 2
de agosto de 2019, afetou os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no
1.786.736/SP, selecionados como representativos da controvérsia, para
julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 862), com o objetivo de ser fixado
“o termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos artigos 23 e 86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991".
A eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora dos referidos
recursos especiais, determinou a suspensão nacional de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do mesmo tema, a teor do
disposto no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, no tocante ao termo inicial do auxílio-acidente, é
de ser obedecido ao que vier a ser decidido por aquela colenda Corte,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento, até definição da
questão.
Anoto que a renda mensal inicial deve ser reajustada
observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
Ressalto que o INSS é isento do pagamento de custas
processuais, ante o disposto nas Leis Estaduais no 4.592/85 e no 11.608/03, mas
responde pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.
Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de
Processo Civil, possível a imediata implantação do auxílio-acidente, ainda
que, por sua natureza, tal não se afigure substitutivo da renda do trabalhador.
Registre-se, por relevante, que a concessão no presente momento resultará
em vantagens não apenas ao obreiro que dele necessita, especialmente
enquanto se aguarda o julgamento do precitado tema pelo STJ, mas também
ao INSS, a evitar o pagamento futuro de encargos (v.g. correção monetária e
juros de mora).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral de Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo:
1008752-19.2018.826.0161
- Nome do segurado:
JOSÉ EDIVALDO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008752-19.2018.8.26.0161 - Diadema - 9/9
- Benefício concedido:
auxílio-acidente
- D.I.B.
14.05.2017
- Renda Mensal Inicial
A calcular
Servirá cópia do presente como ofício à autarquia.
Observo, por fim, que os autos deverão aguardar a solução do
tema referido em segunda instância, vedada por ora a remessa à vara de
origem.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso do obreiro
para JULGAR PROCEDENTE a demanda, observando-se a suspensão do
processo determinada.
MARCO PELEGRINI
Relator